Tribunal: TJMT
Processo: 1025162-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025162-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ELIZABETH DE ROSSI SCARPIN - CPF: 015.460.128-42 (AGRAVADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1025162-26.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE.

AGRAVADA:
ELIZABETH DE ROSSI SCARPIN.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. CONTRATOS REGULARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação revisional, que deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes.

2.

A decisão agravada acolheu pedido liminar da parte autora, que alegava abusividade contratual quanto à capitalização mensal de juros e à utilização do sistema de amortização pela Tabela Price.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida, à luz da alegação de abusividade na capitalização mensal de juros e no método de amortização adotado, considerando a documentação contratual e a jurisprudência dominante sobre o tema.

III. Razões de decidir

4.

A capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional é válida desde que expressamente pactuada, nos termos do art. 28, § 1º, I, da L. nº 10.931/2004 e da jurisprudência consolidada do STF (RE 592.377) e do STJ (Tema 246 e Súmulas 539 e 541).

5.

A documentação acostada aos autos revela cláusula expressa com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, evidenciando a pactuação válida da capitalização mensal de juros, nos moldes exigidos pela jurisprudência.

6.

O uso da Tabela Price como sistema de amortização é prática legítima e consolidada, não havendo, em cognição sumária, demonstração de ilegalidade ou abusividade manifesta que justifique a interferência judicial liminar na execução do contrato.

7.

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300, caput, do CPC), torna-se indevida a manutenção da tutela provisória concedida sem o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento provido para revogar integralmente a decisão agravada, restabelecendo os descontos mensais nos moldes originalmente pactuados nos contratos consignados nº C10832982-4 e nº B90831471-8.

Tese de julgamento:

“
1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. 2. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva. 3. A concessão de tutela provisória que altera cláusulas contratuais exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1025162-26.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE.

AGRAVADA:
ELIZABETH DE ROSSI SCARPIN.

Relatório:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
n.º 1000384-53.2025.8.11.0109, ajuizada por
Elizabeth De Rossi Scarpin
, ora agravada.

Na origem, a parte autora postulou a
revisão de contratos de empréstimo consignado
(contratos nº C10832982-4 e B90831471-8), requerendo, liminarmente, a limitação dos descontos mensais em sua folha de pagamento aos valores por ela reputados incontroversos.

O Juízo de primeiro grau deferiu
tutela provisória de urgência
, determinando a
readequação imediata dos descontos mensais
, limitando-os aos valores de R$ 1.481,69 e R$ 47,07, sob pena de multa diária por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, alegando que a decisão foi proferida
sem observância do contraditório
, fundamentada unicamente em laudo unilateral produzido pela parte autora.

Argumenta, ainda, que os contratos foram firmados de forma regular, com
previsão expressa de capitalização de juros
e
amortização pelo método Price
, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que a manutenção da decisão impugnada implica
grave risco à estabilidade de suas operações financeiras
, além de contrariar a jurisprudência sobre a matéria.

Requereu, liminarmente, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso.

Liminar deferida, nos termos da decisão de Id. 303748362.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento cinge-se à legalidade da decisão que, nos autos da ação revisional, deferiu
tutela provisória de urgência
para limitar os descontos em folha de pagamento de valores relativos a dois contratos de empréstimo consignado, celebrados entre a autora da ação originária (ora agravada) e a instituição financeira ora agravante.

A agravada sustenta, na origem, a existência de cláusulas abusivas nos contratos, notadamente em razão da capitalização de juros em periodicidade mensal e da adoção do método de amortização Price.

Em razão disso, postulou a limitação dos descontos mensais aos valores que reputa incontroversos.

O juízo de origem, acolhendo os fundamentos deduzidos na inicial, deferiu a tutela provisória para limitar os descontos, cominando multa por descumprimento, sem, contudo, estabelecer contraditório prévio.

A agravante, por sua vez, aduz que a decisão impugnada implica
ingerência indevida nas relações contratuais
, proferida com base em
documento unilateralmente produzido
, sem a oitiva da parte contrária, e que compromete a higidez e segurança jurídica dos contratos bancários firmados de forma regular.

Pois bem.

O contrato de mútuo bancário firmado entre as partes é espécie de
cédula de crédito bancário
, regida pela Lei nº 10.931/2004.

Referido diploma legal autoriza expressamente a
capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada, conforme o art. 28, § 1º, inciso I, do referido diploma.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
RE 592.377
, reconheceu a
constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001
, cuja redação permite a capitalização mensal de juros em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 246), no sentido de que:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(Súmula 539 do STJ)

Também é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (Súmula 541 do STJ).

No caso concreto, conforme documentação acostada aos autos do agravo, os contratos impugnados pela autora foram celebrados após a edição da referida medida provisória e
contêm previsão expressa da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
, o que configura a pactuação válida da capitalização.

Quanto ao método de amortização adotado – a chamada
Tabela Price
–, trata-se de sistema amplamente utilizado no mercado financeiro, cuja legalidade é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência.

Assim,
não se verifica, em sede de cognição sumária, qualquer indício de abusividade manifesta
nos contratos impugnados, o que fragiliza o requisito da
probabilidade do direito
exigido para a concessão da tutela provisória (art. 300, caput, do CPC).

Dessa forma, restando ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao agravo
, com o consequente
provimento do presente recurso
para
revogar a decisão agravada em sua integralidade
.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento

para
revogar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau
, restabelecendo a cobrança integral das parcelas mensais dos contratos consignados nº C10832982-4 e nº B90831471-8,
nos valores originalmente pactuados
, até ulterior deliberação judicial após instrução probatória adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025